Tribunal: TJPA
Processo: 0801378-54.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0801378-54.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JOAO EDUARDO FRANCA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS PROCURAÇÕES PÚBLICAS LAVRADAS NO LIVRO Nº 318, FOLHAS 084 E 088, E DO SUBSTABELECIMENTO LAVRADO NO LIVRO Nº 067, FOLHA 162, DO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS DE BELÉM-PA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ATOS QUE EXTRAPOLAM A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DELIMITADA NO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ E NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA.

1.

Ainda que os atos dos quais se demanda o cancelamento tenham sido registrados comprovadamente de forma fraudulenta, seus cancelamentos não prescindem da intervenção do Juízo de Registros Públicos, que é competente para analisar e decidir sobre a questão, nos termos do art. 4º, da Lei 1301/1950.

2.

A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará não se quedou inerte em relação ao caso, atuando dentro de sua competência, instaurando sindicância investigativa e consequente processo administrativo disciplinar, procedimentos dos quais se concluiu não ter havido participação da titular do Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém-Pa nos atos fraudulentos; assim como
determinou, por cautela, que qualquer certidão expedida em razão dos atos de registro das Procurações e Substabelecimento fraudulentos, constassem expressamente a anotação de que foram realizados em desconformidade com a lei.

3.

Recurso Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores e Desembargadoras do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Julgamento realizado sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por JOÃO EDUARDO FRANÇA, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, em exercício, através da qual foi indeferido o pedido do recorrente de cancelamento das Procurações Públicas lavradas no Livro nº 318, Folhas 084 e 088, e do Substabelecimento Público lavrado no Livro nº 067, Folha 162, no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém.

O caso dos autos iniciou-se com o pedido formulado pelo ora recorrente à Corregedoria Geral de Justiça para que fosse determinado o cancelamento administrativo das Procurações Públicas lavradas no Livro nº 318, Folhas 084 e 088 e do Substabelecimento Público lavrado no Livro nº 067, Folha 162, no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém, respaldando seu pedido no fato de que havia sido reconhecido, através do Processo Administrativo nº 2008.6.001496-6 e na Sindicância que lhe precedeu, o conteúdo fraudulento daqueles instrumentos públicos, posto que tinham sido lavrados com base em documentos falsos, fraude essa reconhecida em Ação Penal (processo nº 0010549-72.2010.814.040) que culminou com a condenação de João Cláudio Lima de Freitas pela prática do crime de estelionato.

O pedido foi negado, em decisão exarada pela Corregedora Geral de Justiça, em exercício, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, sob o fundamento de que a Corregedoria Geral de Justiça, enquanto órgão administrativo, não possui competência para determinar o cancelamento de instrumentos públicos, por falta de previsão legal.

O requerente opôs Embargos de Declaração, daquela decisão, arguindo omissões, obscuridades, contradições e erros materiais. Ao final pediu a prioridade de idoso; o reconhecimento dos Embargos de Declaração; a abordagem item por item dos questionamentos anteriormente trazidos; a intimação das pessoas constantes nos instrumentos públicos, que pretende cancelar administrativamente, para que se pronunciem sobre a conservação de seus direitos; alternativamente, a decretação da nulidade dos instrumentos públicos questionados, no caso de impossibilidade de cancelamento administrativo; o encaminhamento do caso à esfera judicial, se impossível nessa esfera a decretação da nulidade anteriormente pedida; o provimento dos Embargos de Declaração.

O titular da Corregedoria Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, recebeu a insurgência como Recurso Administrativo, pelo princípio da Fungibilidade, por entender incabíveis Embargos de Declaração das decisões exaradas na Corregedoria Geral de Justiça, a teor do art. 41 do Regimento Interno do Estado do Pará. De igual forma, não se manifestou quanto à alteração da decisão embargada, pontuando, entretanto, sobre a possibilidade de ser prolatada decisão sem que se abordem todos os argumentos apresentados pela parte, desde que a autoridade julgadora demonstre de forma clara e suficiente os motivos da formação de seu convencimento.

Os autos foram então remetidos ao Conselho da Magistratura, onde distribuídos regularmente, cabendo a mim a relatoria.

É o relatório.

VOTO

Recebo os Embargos de Declaração e os conheço como Recurso Administrativo, aplicando o Princípio da Fungibilidade recursal, em razão de estar evidente a insatisfação do requerente e seu intuito de que seja revista a decisão questionada.

No entanto, adianto, desde logo, que não encontro falha, passível de reforma, na decisão que indeferiu o pedido de cancelamento administrativo das Procurações Públicas lavradas no Livro nº 318, Folhas 084 e 088 e do Substabelecimento Público lavrado no Livro nº 067, Folha 162, no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém.

Com efeito, o caso é sério e os prejuízos ao recorrente são evidentes. Contudo, não se pode atribuir inércia ou omissão da Corregedoria de Justiça do Estado do Pará, enquanto órgão administrativo com atribuição de supervisão e censura das serventias extrajudiciais, nos serviços por ela desenvolvidos.

Vejamos.

Ao ser apresentada a questão das lavraturas fraudulentas à Corregedoria de Justiça, no ano de 2008, foi determinada a instauração de sindicância investigativa, seguida de Processo Administrativo Disciplinar contra a titular do Cartório do 6º Ofício de Notas da Comarca de Belém-Pa, serventia na qual haviam sido registrados os instrumentos públicos questionados. Desses procedimentos administrativos resultou a constatação de que haviam sido praticados atos de ofício naquele cartório com base em documentos fraudulentos, mas também restou evidenciada a ausência de participação da delegatária no ato fraudulento, sendo ela, assim como o requerente, vítimas do real fraudador, o qual foi condenado em ação penal pelo crime de estelionato.

Em 2023 o ora recorrente voltou a acionar a Corregedoria Geral de Justiça, desta feita para pleitear o cancelamento das Procurações Públicas lavradas no Livro nº 318, Folhas 084 e 088 e do Substabelecimento Público lavrado no Livro nº 067, Folha 162, no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém. Embora a decisão tenha sido pela negativa do pedido, por falta de amparo legal, no entanto a Corregedora Geral de Justiça, em exercício, fez constar no decisum, a título de cooperação, a indicação da via judicial como instância para processar e obter o cancelamento dos instrumentos público e, até, requerer reparação por eventuais danos sofridos em decorrência da conduta delituosa de que fora vítima.

Também determinou, por cautela, que qualquer certidão expedida em razão dos atos de registro das Procurações e Substabelecimento fraudulentos, constem expressamente a anotação de que foram realizados em desconformidade com a lei.

Ou seja, no que competia à Corregedoria Geral atuar, foi realizado.

O cancelamento de ato de Registro Público requer a intervenção do Juízo dos Registros Públicos, através da propositura de Ação Judicial Declaratória de Nulidade de Ato e Negócios Jurídicos, conforme competência estabelecida na Lei 1.301/1950.

Lei 1.301/1950

Art. 4º
Ao juiz da Vara de Registros Públicos compete:

I - Processar e julgar:

a) as causas que diretamente visem atos dos Registros Públicos, exceto o Cível das Pessoas naturais;

A atuação da Corregedoria Geral é essencialmente administrativa, limite imposto pela competência que lhe é atribuída tanto no Código Judiciário do Estado do Pará, em seu art. 154, quanto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 40.

Portanto, correta a decisão que demonstra a impossibilidade de atendimento do pedido do recorrente para que a Corregedoria Geral de Justiça determine o cancelamento dos atos de registro questionados, por ser medida que requer determinação judicial, o que extrapola os limites de atuação administrativa daquele órgão.

As alegações de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais já não seriam mais pertinentes nessa instância, visto já não se tratar mais de Embargos de Declaração e, sim, de Recurso Administrativo, que devolve ao relator toda a análise do mérito da decisão e não apenas aqueles aspectos.

Entretanto, analisando-se os pontos destacados pelo recorrente constata-se uma falta de entendimento preciso quanto ao significado de cada um dos requisitos dos declaratórios. Onde ele destaca omissão, o faz em relação às ações da Tabeliã do 6º Ofício de Notas e não sobre os fundamentos da decisão atacada. Em relação à obscuridade ele discute semântica e estilo redacional, não apontando substancialmente em que sentido a decisão foi obscura quanto às suas pretensões. Quanto à contradição, a confusão é maior, pois ele afirma que as medidas adotadas pela Corregedoria Geral de Justiça causam efeitos jurídicos adversos, quando são elas que o protegem de potenciais danos na situação.

Ademais, como já foi destacado na decisão que não reconsiderou a decisão ora recorrida, a jurisprudência dos tribunais superiores já firmou entendimento de que não ofende o art. 93, IX, da CF, nem o art. 1.022, do CPC, a prolação de decisão na qual não foram abordados todos os argumentos apresentados, desde que o julgador explique as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.

O que se depreende, de suas arguições, é que ele parece querer ditar um procedimento para atuação da Corregedoria Geral de Justiça, no caso, sob fundamento equivocado, e que não encontra respaldo em qualquer diploma legal ou normativo administrativo.

Sob essas fatos e fundamentos, não se encontram motivos para modificar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de cancelamento administrativo de ato levado a registro público.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
João Eduardo França
, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça, em exercício, que indeferiu o pedido de cancelamento, por via administrativa, das Procurações Públicas lavradas no Livro nº 318, Folhas 084 e 088 e do Substabelecimento Público lavrado no Livro nº 067, Folha 162, no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém.

Belém/PA, (datado e assinado digitalmente).

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024